Tribunal: TJMT
Processo: 1042422-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042422-19.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA PEREIRA GONCALVES - CPF: 041.942.832-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI N. 3.150/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), diante da recusa do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 em processar a Execução Fiscal n. 1026669-98.2022.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual para cobrança de pena de multa fixada em sentença penal condenatória transitada em julgado. O Juízo suscitado entendeu que após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 51, do CP, a competência exclusiva para executar a multa penal é do Juízo da Execução Penal. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta a persistência da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública e a competência do juízo cível.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução da pena de multa imposta em sentença penal condenatória após a vigência da Lei n. 13.964/19; (ii) verificar se o ajuizamento da execução fiscal em data posterior ao trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF permite ou não a competência do juízo fazendário.

III. Razões de decidir:

1. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 51, do CP, estabeleceu que a pena de multa será executada perante o Juízo da Execução Penal, afastando a anterior compreensão de subsidiariedade da Fazenda Pública.

2. A jurisprudência do STF e STJ consolidou entendimento no sentido de que a partir da vigência da nova redação do art. 51, do CP, a execução da pena de multa deve ser processada no juízo penal, salvo as ações propostas antes do trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF (02/06/2020), hipótese não verificada nos autos ora em análise.

3. A distribuição da Execução Fiscal pela Procuradoria do Estado ocorreu em 15/07/2022, ou seja, após a vigência da nova redação do art. 51, do CP e do trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF, o que impede o reconhecimento da competência excepcional da Vara da Fazenda Pública, já que a competência jurisdicional, por se tratar de matéria de ordem pública, deve observar o regime jurídico em vigor ao tempo do ajuizamento da ação executiva.

4. A jurisprudência recente reafirma que a lógica da unicidade da execução penal impõe que todas as sanções impostas na sentença condenatória, inclusive a multa, sejam executadas sob a supervisão do Juízo da Execução Penal, para evitar decisões conflitantes e garantir a coordenação do cumprimento da pena.

5. A fixação da competência do Juízo da Execução Penal não impede posterior discussão sobre a legitimidade ativa da Fazenda Pública, questão ainda pendente de julgamento no STF (Tema 1.219), mas não objeto do presente conflito.

IV. Dispositivo e Tese:
Conflito Negativo de Jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A execução de pena de multa imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado deve ser processada perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 51, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 2. Após o trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF, não subsiste a competência residual das Varas de Fazenda Pública para processar execuções de multa penal ajuizadas posteriormente”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, do CP (com redação da Lei n. 13.964/19).

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 1.219; ADI n. 3.150/DF, Plenário, j. em 10 a 17/04/2020.
STJ
– REsp n. 2.069.291/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; AgRg no RMS n. 70.937/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/05/2024.
TJSP
– Apelação Criminal: 1500783-04.2022.8.26.0306, Rel. Gilberto Cruz, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. em 16/10/2024; Apelação Cível: 0001400-35.2015.8.26.0160, Rel. Wanderley José Federighi, 18ª Câmara de Direito Público, j. em 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, após o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 ter declinado da competência para processar e julgar a Execução Fiscal (pena de multa) n. 1026669-98.2022.8.11.0041, em que se executa a cobrança de débito decorrente de pena de multa imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 13/07/2022 perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

O feito foi recebido, houve citação regular e bloqueio parcial de valores, suspensão do feito em atendimento da exegese do Tema 566/STJ e posterior manifestação pelo prosseguimento por parte do Fisco, com a atualização da CDA.

Entretanto, em decisão prolatada em 27/06/2025, o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais declarou a sua incompetência para o processamento e julgamento do feito executivo, ao fundamento de que de a nova disciplina instituída pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou o regime jurídico da execução da pena de multa, conferindo nova redação ao at. 51, do CP.

Acrescenta que antes da referida alteração legislativa prevalecia entendimento de que embora a multa penal conservasse seu caráter sancionatório, a Fazenda Pública poderia executá-la de forma subsidiária, conforme decidido pelo STF na ADI n. 3.150/DF. Contudo o art. 51, do CP (com a redação dada pela Lei n. 13.964/19) expressamente menciona o Juízo da Execução Penal como o competente para a execução do valor devido, afastando o entendimento da subsidiariedade da atuação da Fazenda Pública.

Assim, sob pena de usurpação da competência material, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da Execução Penal, onde tramita o executivo de pena (PEP n. 0005418-34.2019.811.0045), ficando a cargo do respectivo Juízo a análise da legitimidade ativa da Fazenda Pública ou do MPE.

Lado outro, ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, acolheu a manifestação ministerial, no sentido de que a Lei n. 13.964/19, ao alterar o art. 51, do CP, redefiniu o regime jurídico da pena de multa, atribuindo que
(...) persiste a legitimidade ativa subsidiária da Fazenda Pública, que é exercida mediante a propositura da ação de execução fiscal perante o juízo cível com competência material para apreciação de demandas dessa natureza
. Por essas razões, suscitou o presente conflito.

Em decisão inaugural, designou-se ao Juízo da 1ª Vara Da Comarca de Lucas do rio Verde (suscitante) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes (Id. 332449390).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência do conflito suscitado, a fim de que seja firmada a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, após o Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 ter declinado da competência para processar e julgar a Execução Fiscal (pena de multa) n. 1026669-98.2022.8.11.0041, em que se executa a cobrança de débito decorrente de pena de multa imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado.

O caso em tela, portanto, consiste em se definir qual juízo é competente para processar a execução da pena de multa imposta à ré
Thais Fernanda Pereira Gonçalves
, conforme sentença penal condenatória transitada em julgado.

O Fisco Estadual ajuizou a Execução Fiscal de n. 1026669-98.2022.8.11.0041, instruindo o feito com a CDA n. 2022446214, direcionando as autos ao Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (suscitado). Ocorre que esse juízo se declarou incompetente, considerando as mudanças legislativas promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), que alterou o art. 51, do CP, atribuindo ao Juízo da Execução Penal a competência exclusiva para executar multas criminais.

Contudo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (suscitante), entendendo que a Fazenda Pública ainda possui legitimidade subsidiária para executar a multa penal perante o juízo cível suscitou o presente conflito.

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que os Juízos da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (MT) e o do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 declinaram da competência para processamento do feito executivo, de modo que o admito.

A razão está com o juízo suscitado, que ao analisar os autos, declarou-se incompetente para o feito, concluindo que a competência para execução da pena de multa, após o advento da Lei n. 13.964/2019, seria do Juízo da Execução Penal, conforme expressamente previsto no art. 51, do CP, com a redação dada pelo denominado Pacote Anticrime.

De fato, a questão já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesta senda, a competência para sua cobrança pertence ao juízo criminal, e a legitimidade prioritária é do Ministério Público, cabendo à Fazenda Pública apenas atuação subsidiária.

Importante consignar que não se está a discutir a legitimidade (do Fisco Estadual ou do Ministério Público).

Consigno que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.219) ainda pendente de julgamento, mas sem determinação de sobrestamento dos feitos, discute a legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei n. 13.964/19, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público.

No caso em tela tem-se uma ação executiva proposta pela Fazenda Pública, por meio da PGE, cujo trâmite foi iniciado perante vara especializada (Núcleo de Execução Fiscal).

A propósito:

(...)
A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal
não afasta o entendimento da unicidade da execução penal. A
referida norma apenas retirou a competência das Varas de Execução Fiscal, mantendo a competência das Varas de Execução Penal para o processamento das multas criminais
. (...). (REsp n. 2.069.291/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA
.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DO PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. TEMA 1219. PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA SUPREMA CORTE.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade subsidiária para execução de pena de multa fixada na esfera penal, mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei n, 13.964/2019). 2.
A Suprema Corte, no
leading case
RE 1377843, reconheceu repercussão geral da questão controvertida posta a desate no presente recurso (Tema 1219). Todavia, referido tema encontra-se pendente de julgamento definitivo pelo STF
. 3. O acórdão do Tribunal de origem se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, mesmo após a vigência da Lei 13.964/2019, perdura a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, uma vez que a legitimidade da Ministério Público para a cobrança da multa é prioritária, e não exclusiva.
Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.096.601/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2022 e AgRg no AREsp n. 2.101.526/RS, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 25/11/2022. 4. Ademais, o Tribunal a quo concedeu parcialmente a segurança determinando que o juízo de primeiro grau oportunize ao Ministério Público Federal - MPF, no prazo de 90 dias, na condição de legitimado prioritário, a promoção da cobrança da multa penal decorrente de sentença penal condenatória. Destarte, ausente, na espécie, violação a direito líquido e certo da Fazenda Nacional. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS n. 70.937/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/05/2024, DJe de 29/05/2024) (grifos meus).

O STF, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, firmou entendimento no sentido de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, conserva sua natureza de sanção criminal, e que o Ministério Público detém legitimidade prioritária para promover sua execução, competindo à Fazenda Pública atuação apenas subsidiária, em caso de inércia do
Parquet
.

Posteriormente, modulando os efeitos da decisão, foi a estabelecida a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas
até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade
. (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020). O trânsito em julgado da aludia ADI ocorreu em 02/06/2020.

No presente caso, tem-se Executivo Fiscal distribuído em 15/07/2022 (Id. 331485356), ou seja, posterior ao trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF.

Friso que ao tempo do ajuizamento já vigorava a Lei 13.964/19 que deu nova redação ao art. 51, do CP:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Nesse contexto, saliento que o STJ entende que mesmo após a alteração legislativa, a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores.

O conflito de competência na execução da multa penal surge da discussão sobre qual juízo tem a atribuição legal para processar a cobrança do valor após a condenação. A competência para a execução, em regra, cabe ao mesmo juízo que proferiu a sentença condenatória, que zela pelo cumprimento integral da pena, inclusive a de multa, o que conduz ao entendimento de que eventuais conflitos de competência sobre a execução da multa penal tendem a ser resolvidos em favor do Juízo da Execução Penal, que é o foro adequado para fiscalizar o cumprimento de todas as sanções impostas na sentença criminal.

Diante desse quadro, e conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é certo que os processos de execução de multa penal já iniciados e em curso nas Varas da Fazenda Pública,
antes da mudança legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) e da consolidação do entendimento pela ADI 3.150/DF pelo STF, devem ter sua competência mantida
, o que não é a hipótese dos autos. Por isso não se teve dúvidas ao designar em despacho inaugural o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes, notadamente porque, no caso em tela, o ajuizamento da Execução Fiscal pela PGE deu-se após o trânsito em julgado da ADI 3.150/DF.

Ao julgar o mérito do presente conflito tal entendimento fica ratificado em todos os seus termos e, a propósito, em consonância com o parecer ministerial do qual se colhe a seguinte ponderação:

No caso em comento,
verifica-se que o Executivo Fiscal distribuído em 15/07/2022, ou seja, posterior ao trânsito em julgado da ADI n°. 3.150/DF
. Ademais, tem-se ainda, que
ao tempo do ajuizamento já vigorava a Lei n°. 13.964/19 que deu nova redação ao art. 51, do CP
.

Consabido,
a competência para a execução da pena de multa
, em regra,
cabe ao mesmo juízo que proferiu a sentença condenatória, que zela pelo cumprimento integral da pena, inclusive a de multa
, o que conduz ao entendimento de que
eventuais conflitos de competência sobre a execução da multa penal tendem a ser resolvidos em favor do Juízo da Execução Penal
, que é o foro adequado para fiscalizar o cumprimento de todas as sanções impostas na sentença criminal.

Sendo assim e conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é certo que
os processos de execução de multa penal já iniciados e em curso nas Varas da Fazenda Pública, antes da mudança legislativa promovida pelo Pacote Anticrime (Lei n°. 13.964/2019) e da consolidação do entendimento pela ADI n°. 3.150/DF pelo STF, devem ter sua competência mantida, o que não é a hipótese dos autos
.

Desta forma, tem-se que
a competência deve ser atribuída ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (suscitante), em conformidade com o regramento e em consonância com o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores
. (grifos meus) (Id. 335206852).

No caso em tela, é inequívoco que a Execução Fiscal foi proposta em 15/07/2022, ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado da ADI 3.150/DF (ocorrido em 02/06/2020) e já na vigência da nova redação do art. 51, do CP. Assim, não se trata de hipótese de manutenção de competência excepcional das Varas da Fazenda Pública.

Aliás, permitir que autos de Execução Fiscal de multa criminal tramitassem em varas cíveis após a referida reforma seria afrontar diretamente a lógica de unicidade da execução penal e usurpar a competência constitucional do juízo criminal, com risco de decisões conflitantes e descoordenação na fiscalização da pena imposta.

Como não se está a discutir aqui a legitimidade ativa da Fazenda Pública, mas sim a jurisdição competente para o julgamento da demanda executiva, é certo que a competência jurisdicional (de ordem pública, absoluta) deve observar o regime jurídico atualmente vigente.

A propósito:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DE NATUREZA PENAL
– Extinção da ação por nulidade da CDA e da execução – Insurgência do Município – Cabimento parcial –
Natureza da multa que determina sua apreciação perante o Juízo das Execuções Penais – Inteligência do art. 51, do Código Penal, com alteração introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
– Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP - Apelação Cível: 00014003520158260160, Rel. Wanderley José Federighi, 18ª Câmara de Direito Público, j. em 09/10/
2025
, Data de Publicação: 09/10/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO EM
EXECUÇÃO FISCAL DE PENA DE MULTA
– PRELIMINARES – Competência para apreciação desta Seção de Direito Criminal. Precedentes do C. Órgão Especial deste Tribunal bandeirante – Irrelevância de análise e eventual concessão de gratuidade de justiça à parte executada. Recurso adesivo que veicula pretensão de interesse exclusivo do causídico que a subscreve (fixação de honorários advocatícios). Benefício personalíssimo (CPC, art. 99, § 6º). Rejeição. MÉRITO – Insurgência contra r. sentença de extinção do processo por ilegitimidade ativa da Fazenda Pública. Cabimento –
Modulação de efeitos da ADI 3.150 pelo E. STF que não afastou a legitimidade ativa da exequente, mas, antes, a atribuiu de forma concorrente
"quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade"
(02 .06.2020), como forma de se preservar os atos processuais e as milhares de execuções propostas até então
.
Legitimidade ativa concorrente da Fazenda Pública até 02.06.2020 e subsidiária após esta data (podendo atuar, exclusivamente, nos casos de inércia do
Parquet
por prazo superior a 90 dias)
.
Discussão afetada ao Tema nº 1.219 do E. STF, pendente de julgamento – Incompetência absoluta do juízo das Execuções Fiscais
.
Ação proposta na vigência da atual redação do artigo 51 do Código Penal. Nulidade da r. sentença. Necessidade de redistribuição – Apelo Fazendário provido em parte para reconhecer 1 .1) a incompetência absoluta do Juízo das Execuções Fiscais
e 1.2) a legitimidade ativa subsidiária da exequente; 2) anular a r. sentença de extinção e 3)
determinar a redistribuição dos autos ao Juízo das Execuções competente para prosseguimento em seus ulteriores termos
, dando-se ciência ao Ministério Público para eventual assunção do polo ativo da execução. Recurso adesivo prejudicado. (TJSP - Apelação Criminal: 1500783-04.2022.8.26.0306, Rel. Gilberto Cruz, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. em 16/10/2024, Data de Publicação: 16/10/2024) (grifos meus)

Tanto o parecer ministerial quanto a jurisprudência dominante, apontam de modo categórico para a improcedência do presente conflito, de modo que é imperioso fixar a competência do juízo suscitante (1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde), a quem incumbe processar e julgar a execução da multa penal nos autos mencionados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição,
declarando o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT)
, como competente para processar os autos da execução da pena de multa fixada em desfavor da ré
Thais Fernanda Pereira Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026